Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 3o, INCISO II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIOLABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica ilegalidade na prisão em flagrante quando agentes policiais, de forma ininterrupta, empreendem perseguição e efetuam a prisão aos envolvidos em menos de 24 horas do evento criminoso.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. A matéria concernente à adesão, ao ajuste ou ao controle dos fatos por parte da paciente, em relação à violência empregada pelo corréu, reclama dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita de Habeas Corpus - instrumento processual de cognição sumária.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
7. O argumento da desproporcionalidade daprisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.
8. O artigo 318, IV, do CPP autoriza a concessão de prisão domiciliar à gestante. A medida, todavia, deve ser aplicada desde que o crime não tenha sido cometido mediante emprego de violência à pessoa, de acordo com o art.318-A, I, do CPP.
IV – DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 318, inciso IV e 318-A, I. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1952290, 0749865-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.